Tribunal: CARF
Processo: 10510.001225/2005-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROGERIO GARCIA PERES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.001225/2005-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.524 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
PLÁSTICOS ARACAJU S/A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
IRPJ ISENÇÃO EMPRESA INSTALADA NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA
SUDENE
A isenção concedida relativamente ao imposto de renda e seus adicionais
incidente sobre o lucro de exploração não se estende à empresa que adota o
regime de tributação com base no lucro presumido, já que o favor fiscal recai
explicitamente sobre o lucro da exploração auferido. Recurso negado.

Recurso
Voluntário
improcedente

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rogério Garcia Peres- Relator
(documento assinado digitalmente)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antonio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.001225/2005-08
Fl. 1866
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.524 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.001225/2005-08

Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente).

Relatório

Trata-se de manifestação de inconformidade interposta pela Contribuinte, em face de a
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Aracaju – Sergipe, via “Despacho Decisório n° 976,
de 12 de dezembro de 2011”, de fls. 1439 a 1447, indeferir o seu “Pedido de Reconhecimento
do direito à redução do IRPJ” de que trata o Laudo Constitutivo de no 107/2005 expedido em 31
de março de 2005 pela Agência de Desenvolvimento do Nordeste ADENE, de fls. 16 a 19.

Tal pleito foi negado pela autoridade fiscal, isso porque:

a) as empresas que optam pelo regime de tributação com base no lucro presumido,
diferentemente do lucro real, não apuram a base de cálculo do imposto
considerando receitas e despesas. Não há, portanto, no regime do lucro presumido,
apuração do lucro da exploração; e por consequência, não poderão gozar do
incentivo fiscal de redução do imposto de renda calculado com base no lucro da
exploração. Para dirimir qualquer dúvida, a Lei n° 9.532/1977, em seu art. 10
dispõe que não poderão gozar de qualquer dedução a título de incentivo fiscal,
senão vejamos:

Art. 10. Do imposto apurado com base no lucro arbitrado ou no lucro presumido
não será permitida qualquer dedução a título de incentivo fiscal; e

b) assim, foi encaminhada a Intimação no 242/2011 (fl. 890) dando ciência à
empresa de que era improcedente a sua alegação de que não era devedora de
imposto de renda por estar amparada pelo benefício de redução de 75 % do IRPJ,
uma vez que aquele benefício é restrito às empresas optantes pelo regime de
tributação com base no lucro real, e intimando-a a regularizar os débitos de imposto
de renda em cobrança.

Foi ainda solicitada a apresentação de cópia da petição apresentada nesta
10/11/2011, conforme Aviso de Recebimento dos Correios (fl. 891), tendo à empresa
apresentado a petição entregue nesta DRF em 14/12/2009 (fls. 913 a 978) e o
expediente de folhas 892/912 no qual alega, sinteticamente, que a redução do
imposto de renda representa benefício fiscal que não mantém relação com a
metodologia de apuração do Imposto de renda (lucro real ou presumido),
considerando inaplicável o que dispõe o art. 10 da Lei 9.532/97.

A empresa questiona uma disposição legal, quando a administração está vinculada
ao que dispõe a legislação, ressaltando-se ainda que, por se tratar de legislação que
trata de benefício fiscal, não há previsão de interpretação que não seja a literal,
conforme preconiza o Código Tributário Nacional CTN,

Fl. 1867
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.524 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.001225/2005-08

Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:

I suspensão ou exclusão do crédito tributário;

II outorga de isenção;
Em nova pesquisa no sistema SINCOR / INFORMAÇÕES DE APOIO PARA
EMISSÃO DE CERTIDÃO (fls. 979 a 983), verifica-se que permanecem em
cobrança os débitos constantes da pesquisa anterior.

Passado o prazo concedido na Intimação no 242/2011 sem que a empresa
regularizasse os débitos de Imposto de renda em cobrança, consubstanciam-se as
condições para o INDEFERIMENTO do pleito de reconhecimento do direito ao
incentivo fiscal de redução de setenta e cinco por cento (75%) do imposto sobre a
renda e adicionais não restituíveis.

Registre-se que foi anexada aos autos pesquisa no Portal IRPJ (fl. 983) onde consta
que a empresa apresentou, entre os exercícios 2003 a 2011, as Declarações de
Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica com base no lucro presumido.

Ciente em 20/12/2011 (fl. 1483), a Contribuinte, em 10/01/2012, inconformada apresenta
manifestação de inconformidade na repartição competente, alegando, em síntese, que (fls. 1450 a
1469):

a) o julgado pretende obstar o direito apontando como impeditivo a opção tributaria
até então havida, pelo Lucro Presumido, ignorando que referida opção se dá
anualmente. Nos termos do Laudo Constitutivo, o direito se estende até o ano de
2013, restando omissa a decisão quanto aos anos-calendário de 2012 e 2013, caso o
contribuinte opte pelo Lucro Real. Por outro lado, mesmo não havendo relação legal
para o deferimento ou indeferimento do benefício com base na opção tributária,
aquela feita no passado não pode ser condicionante excludente dos eventos futuros;
e

b) o Laudo Constitutivo no 0107/2005, emitido em favor do Contribuinte pelo
Ministério da Integração Nacional, por sua Agência de Desenvolvimento do
Nordeste ADENE, reconheceu o direito de REDUÇÃO de 75% do IRPJ à pagar e
adicionais não restituíveis, sem qualquer excludente ou condicionante a opção de
apuração tributária.

O benefício da redução do imposto a pagar, ao contrário das deduções, não está
condicionado à opção tributária pelo lucro real para o seu desfrute. Não obstante,
ao reconhecer a vinculação à lei, contrariamente do que afirma, o agente fiscal deve
observar os critérios da legalidade e literalidade (art. 111, CTN), não se admitindo
confundir conceitos como redução e dedução para justificar sua decisão, posto que
em procedendo desta forma está dando à norma interpretação não permitida,
especialmente quando tenta dar a aqueles conceitos tratamento idêntico.

A prática da dedução, como se sabe e se depreende das normas do IR, é mecanismo
admitido apenas na tributação pelo lucro real, razão pela qual a legislação prevê
Fl. 1868
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.524 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.001225/2005-08

que para as empresas tributadas pelo lucro presumido não se admite dedução de
benefícios fiscais. Apenas por isto!

Por outro lado, a redução do Imposto de Renda, tal como referido na legislação,
está a indicar técnica de tributação por meio da qual se diminui a base de cálculo ou
o valor do imposto apurado, não atrelado a uma despesa, investimento, ônus ou
minus suportado pelo contribuinte.

Assim, a redução do imposto representa benefício fiscal que não mantém relação
com a metodologia de apuração do IR (lucro real ou lucro presumido), eis que não
há relação com as despesas incorridas ou com os pagamentos alternativos ao
imposto apurado.

Ao que interessa à discussão proposta, o artigo 10 da Lei 9.532/97, numa
interpretação parcial e fiscalista, poderia conduzir a equivocada conclusão de
restrição ao gozo de incentivos fiscais referentes ao IR, para as empresas que
optarem por tributação pelo lucro presumido ou forem chamadas a
recolher IR de acordo com o lucro arbitrado:

Art. 10. Do imposto apurado com base no lucro arbitrado ou no lucro presumido
não será permitida qualquer dedução a título de incentivo fiscal.

Entretanto, a leitura imparcial e literal do dispositivo não permite a solução dada
pelo juízo "a quo".

Com efeito, ao optar pela utilização do termo REDUÇÃO para definir os benefícios
da ADENE, resta cabalmente demonstrado que o legislador NÃO pretendeu dar
tratamento distinto entre contribuintes a partir da forma de apuração do imposto, o
que somente ocorre quando se tem a figura da dedução.

Quando o Agente Administrativo invoca o rigor da interpretação literal do art. 111
do CTN para, em contradição essencial ao próprio dispositivo, pretender equivaler
os conceitos de REDUÇÃO e DEDUÇÃO, ignora os princípios da legalidade e da
moralidade; e

c) em quatro oportunidades o contribuinte peticionou e provou a sua regularidade
fiscal junto à RFB, reiteradamente o requerimento da inicial de apreciação e
deferimento do pleito, formalizado no longínquo dia 10 de junho de 2005. Em que
pese o feito estar instruído e apto ao julgamento desde a primeira demonstração da
regularidade, o fisco omitiu-se em fazê-lo (desrespeitando ao princípio da verdade
material), talvez aguardando situação fática que justificasse de forma robusta o
arbitrário indeferimento, o que não aconteceu.

A suposta irregularidade apontada pela RFB para negar o direito ao benefício de
redução do IRPJ ao contribuinte está justamente na diferença decorrente da redução
de 75% do imposto a que tem direito a empresa. Este fato é evidenciado na
descrição de fls. 991 do despacho decisório n° 976.

Fl. 1869
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.524 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.001225/2005-08

Ademais, conforme adiante será novamente demonstrado, não havendo restrição ao
benefício da redução do imposto para as empresas tributadas o lucro presumido, o
seu gozo é expressamente admitido caso o pedido não seja indeferido no prazo de
120 (cento e vinte) dias do seu protocolo.

Lembre-se, neste sentido, que o pedido em comento foi protocolado em 10 de junho
de 2005 e somente agora houve a manifestação da RFB.

Pela relevância, transcreve-se o dispositivo normativo:

"IN/SRF no 267, de 23 de dezembro de 2002.
Subseção II
Reconhecimento do direito aos incentivos nas áreas das extintas Sudene e
Sudan
Reconhecimento do direito à isenção do imposto.
(...)
Art. 58. O direito à isenção de que trata os arts. 70, 74, 81 e 85, uma vez
reconhecido pelo órgão competente do Ministério da Integração Nacional
(MI), será por ele comunicado aos órgãos da SRF.
Reconhecimento do direito à redução do imposto
Art. 59. O reconhecimento do direito aos incentivos de redução de que trata
este Capítulo será submetido ao disposto nos arts. 60 e 61, obedecidas as
demais normas vigentes sobre a matéria.
Art. 60. A competência para reconhecer o direito será da unidade da SRF a
que estiver jurisdicionada a pessoa jurídica, devendo o pedido estar
instruído com laudo expedido pelo MI.
Par. 1o. O titular da SRF decidirá sobre o pedido em cento e vinte dias
contados da apresentação do requerimento à repartição fiscal competente.
Par. 2°. Expirado o prazo indicado no par. 1°., sem que a requerente tenha
sido notificada da decisão contrária ao pedido e enquanto não sobrevier
decisão irrecorrível, considerar-se-á a interessada automaticamente no
pleno gozo da redução pretendida, a partir da data de expiração do prazo."

Há muito transcorreram os 120 (cento e vinte) dias, dos quais conferido
automaticamente o pleno gozo do benefício pleiteado, ou seja, a omissão fiscal
convalidou o ato administrativo.

Ademais, quando o Agente Administrativo demora seis anos e meio para analisar o
pleito administrativo de benefício fiscal, afronta o princípio da eficiência.

Do requerimento

Pelo exposto, requer dignem-se Vossas Senhorias a receberem o presente recurso no
DUPLO EFEITO para, no mérito, dar-lhe provimento para reconhecer: a) a
regularidade fiscal face o benefício automático previsto no arts. 59 e seguintes da
IN/SRF n. 267/2002, após o transcurso do prazo de 120 (cento e vinte) dias para o
julgamento do pleito; e, b) o direito a fruição do benefício conferido pelo Ministério
Fl. 1870
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.524 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.001225/2005-08

da Integração Nacional ADENE, no Laudo Constitutivo n. 0107/2005,
independentemente da opção tributária, eis que o benefício em tela trata de redução
do imposto de renda e adicionais não restituíveis, enquanto que o dispositivo de lei
invocado pelo fisco vincula a opção tributária do lucro real às deduções do imposto.

A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade e elaborou a seguinte
ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2005
INCENTIVO FISCAL (ISENÇÃO OU REDUÇÃO). LUCRO REAL. OPÇÃO
OBRIGATÓRIA.
Estão obrigadas à apuração do lucro real as pessoas jurídicas que, autorizadas pela
legislação tributária, usufruam de incentivos fiscais relativos à isenção ou redução
do imposto.
PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE DIREITO A INCENTIVO FISCAL
(ISENÇÃO) SUDENE. REDUÇÃO DO IRPJ. LUCRO DA EXPLORAÇÃO.
A isenção concedida relativamente ao imposto de renda e seus adicionais incidentes
sobre o lucro de exploração não se estende à empresa que adota o regime de
tributação com base no lucro presumido, já que o favor fiscal recai explicitamente
sobre o lucro da exploração auferido.
INCENTIVO OU BENEFÍCIO FISCAL. CONDIÇÃO. QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS.
A concessão ou reconhecimento de qualquer incentivo ou benefício fiscal, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, fica
condicionada à comprovação pelo Contribuinte, da quitação de tributos e
contribuições federais.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Inconformada com a citada decisão, a interessada protocolou Recurso Voluntário
alegando em síntese os mesmos argumentos da impugnação, sendo importante ressaltar que:

a) A Recorrente pede que seja reconhecida a regularidade fiscal face o benefício automático
previsto no arts. 59 e seguintes da IN/SRF n. 267/2002, após o transcurso do prazo de 120
(cento e vinte) dias para o julgamento do pleito; e,

b) A empresa contribuinte pleiteia que o direito a fruição do benefício conferido pelo
Ministério da Integração Nacional — ADENE, no Laudo Constitutivo n. 0107/2005,
independentemente da opção tributária, eis que o benefício em tela trata de redução do
imposto de renda e adicionais não restituíveis, enquanto que o dispositivo de lei invocado
pelo fisco vincula a opção tributária do lucro real às deduções do imposto.

É o relatório.
Voto
Fl. 1871
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.524 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.001225/2005-08

Conselheiro Rogério Garcia Peres, Relator.

O presente processo analisa pedido da Recorrente relacionado à concessão de
benefício fiscal relacionado ao lucro da exploração de empresas situadas na área da SUDENE que
façam parte de setores da economia considerados prioritários para o desenvolvimento da região
nordeste.

De fato, o Decreto n.° 4.213/2002 estabeleceu que a competência para o
reconhecimento do direito ao incentivo fiscal seria da unidade da Secretaria da Receita Federal a que
estivesse jurisdicionada a pessoa jurídica interessada:

Art.3o O direito à redução do imposto sobre a renda das pessoas jurídicas e
adicionais não restituíveis incidentes sobre o lucro da exploração, na área
de atuação da extinta SUDENE será reconhecido pela unidade da
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda a que estiver
jurisdicionada a pessoa jurídica, instruído com o laudo expedido pelo
Ministério da Integração Nacional.

Pautada na legislação supramencionada, a empresa PLÁSTICOS ARACAJU.
S.A. formalizou processo requerendo o reconhecimento do direito à redução, instruindo o pleito
com o Laudo Constitutivo de n° 107/2005, expedidos em 31 de março de 2005 pela Agência de
Desenvolvimento do Nordeste - ADENE.

O citado Laudo Constitutivo atesta o atendimento pela interessada das condições e
requisitos legais exigidos para o gozo do benefício de redução do Imposto sobre a Renda e
adicionais não restituíveis calculados com base no lucro da exploração, sobre 100% da
capacidade instalada de 2.000 toneladas / ano, relativa a fabricação de bobina de unisold (sacos
plásticos), por se tratar de instalação de empreendimento enquadrado em setor considerado
prioritário pelo art. 2o, inciso VI, alínea "e", do Decreto n.° 4.213/2002:

Art. 2o São considerados prioritários para fins dos benefícios de que trata o art.
1 ° os empreendimentos nos seguintes setores:
[...]
VI - da indústria de transformação, compreendendo os seguintes grupos:
e) químicos (exclusive de explosivos) e petroquímicos, materiais plásticos,
inclusive produção de petróleo e seus derivados;

Contudo a autoridade fiscal negou a concessão do benefício pois empresa tinha débitos
em aberto na da análise do pedido, bem como nos exercícios anteriores tinha optado pela tributação da
renda pelo lucro presumido.

Fundamenta a autoridade fiscal que o artigo 10 da Lei no 9.532/97 veda empresas
optantes pelo lucro presumido gozar de qualquer dedução de incentivo fiscal.

Argumenta a Recorrente que não haviam débitos em aberto pois os débitos de IRPJ
supostamente não recolhidos estão relacionados à redução de 75% do imposto e os débitos de PIS e
COFINS, relacionados ao PA no 10510.002892/2005-0, estariam suspensas por recurso administrativo.

Fl. 1872
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.524 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.001225/2005-08

Por sua vez, esclarece que a lei 9.532/97 veda a dedução de incentivo fiscal, mas não
a redução de IRPJ por conta da metodologia do lucro da exploração.

Fundamenta explicando a diferença entre dedução e redução de imposto.

A dedução indica a técnica por meio da qual se busca apurar a base de cálculo ou
o próprio tributo, de modo a se identificar parcelas qualificadas pela legislação tributária como
dedutíveis. A dedutibilidade é indício de determinado valor que pode ser qualificado como um
ônus. Em regra geral, a dedução está afeita a parcelas que representam uma despesa, um ônus,
um minus experimentado pela empresa e que, por essa razão, deve ser descontado/debitado do
montante total daqueles valores que representaram um ingresso positivo indicativo de acréscimo
patrimonial, com definitividade, de titularidade da pessoa jurídica e com potencial de gerar lucro,
rectius, uma receita. A prática da dedução, portanto, como se sabe e se depreende das normas do
IR, é mecanismo admitido apenas na tributação pelo lucro real.

Por outro lado, a redução do Imposto de Renda, tal como referido na legislação,
está a indicar técnica de tributação por meio da qual se diminui a base de cálculo ou o valor do
imposto apurado, não atrelado a uma despesa, investimento, ônus ou minus suportado pelo
contribuinte. Assim, a redução do imposto representa benefício fiscal que não mantém relação
com a metodologia de apuração do IR (lucro real ou lucro presumido), eis que não há relação
com as despesas incorridas ou com os pagamentos alternativos ao imposto apurado.

Passa-se ao estudo do lucro da exploração.

A legislação do Imposto de Renda concede benefícios fiscais de isenção ou redução
do imposto e determina que esses benefícios sejam calculados exclusivamente sobre o lucro que
a pessoa jurídica aufere na exploração de determinada atividade empresarial especificadas na
legislação vigente.

Por sua vez a definição de lucro da exploração está definida no Decreto Lei n°
1.598/1977, art. 19, in verbis:

Art. 19. Considera-se lucro da exploração o lucro líquido do período-
base, ajustado pela exclusão dos seguintes valores: (Redação dada pela
Lei n° 7.959, de 1989)
I - a parte das receitas financeiras (art. 17) que exceder das despesas
financeiras (art. 17, par. único);
I - a diferença positiva entre a soma das receitas financeiras (art. 17)
com as variações monetárias ativas (art. 18) e a soma das despesas
financeiras (art. 17, parágrafo único) com as variações monetárias
passivas (art. 18, parágrafo único). (Redação dada pelo Decreto-lei n°
2.303, de 1986)
I - a parte das receitas financeiras que exceder das despesas financeiras,
sendo que, no caso de operações prefixadas, considera-se receita ou
despesa financeira a parcela que exceder, no mesmo período, à correção
monetária dos valores aplicados; (Redação dada
pela Lei n° 7.959, de 1989)
II - os rendimentos e prejuízos das participações societárias; e
Fl. 1873
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-004.524 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.001225/2005-08

III - os resultados não operacionais.
III— outras receitas ou outras despesas de que trata o inciso IV do caput
do art. 187 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976;

Continuando ao cálculo do lucro da exploração cite-se o artigo 57 da IN267/2002:

Art. 57. Considera-se lucro da exploração o lucro líquido do período de apuração
antes de deduzida a provisão para o imposto de renda, ajustado pela exclusão dos seguintes
valores:
I - a parte das receitas financeiras que exceder às despesas financeiras;
II - os rendimentos e prejuízos das participações societárias;
III - os resultados não operacionais;
IV - os resultados obtidos em operações realizadas no exterior;
V - os baixados na conta de reserva de reavaliação, nos casos em que o
valor realizado dos bens objeto da reavaliação tenha sido registrado
como custo ou despesa operacional e a baixa da reserva tenha sido
efetuada em contrapartida à conta de:
a) receita não operacional;
b) patrimônio líquido, não computada no resultado do mesmo período de
apuração.
VI - a reserva especial (art. 2o da Lei no 8.200, de 1991) computada para
determinação do lucro real em razão da realização de bens ou direitos
mediante alienação, depreciação, amortização, exaustão ou baixa a
qualquer título;
VII - a parcela do lucro inflacionário apurado na fase pré-operacional,
realizado a partir do período em que o empreendimento instalado na
área de atuação das extintas Sudene e Sudam entrar em fase de
operação;
VIII - os tributos e contribuições com exigibilidade suspensa, na forma
dos incisos II a IV do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966,
Código Tributário Nacional (CTN), adicionados ao lucro líquido, para
efeito de determinação do lucro real.
§ 1o Será adicionada ao lucro líquido, para efeito de determinação do
lucro da exploração, a CSLL devida, relativa ao período de apuração.
§ 2o Na hipótese do inciso VIII, as importâncias acrescidas, controladas
na Parte B do Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur), serão
diminuídas do lucro da exploração no período em que ocorrer o efetivo
pagamento dos tributos e contribuições.
§ 3o As variações monetárias dos direitos de crédito e das obrigações da
pessoa jurídica, em função da taxa de câmbio ou de índices ou
coeficientes aplicáveis por disposição legal ou contratual são
consideradas como receitas ou despesas financeiras, conforme o caso.

Assim, a própria metodologia de cálculo do lucro da exploração denota que a
metodologia do lucro presumido não é compatível, já que a empresa contribuinte não precisa
necessariamente apurar o lucro líquido para calcular o IRPJ devido, basta demonstrar a receita
bruta. Ademais a legislação exige para as empresas optantes pelo lucro presumido apenas o livro
caixa.
Fl. 1874
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-004.524 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.001225/2005-08

O lucro presumido, regime de tributação onde a base de cálculo do imposto de
renda é calculada, de acordo com o tipo de atividade, mediante a aplicação de percentuais que
variam de 1,6% a 32% sobre a receita bruta, conforme dispõe no artigo 15 da Lei n° 9.249/1995,
in verbis:

Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada
mediante a aplicação do percentual de oito por cento sobre a receita
bruta auferida mensalmente, observado o disposto nos arts. 30 a 35 da
Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de 1995. (Vide Medida Provisória n° 252,
de 15/06/2005)
§ I o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será
de:
I - um inteiro e seis décimos por cento, para a atividade de revenda, para
consumo, de combustível derivado de petróleo, álcool etílico carburante
e gás natural;
II - dezesseis por cento;
a) para a atividade de prestação de serviços de transporte, exceto o de
carga, para o qual se aplicará o percentual previsto no caput deste
artigo;
b) para as pessoas jurídicas a que se refere o inciso III do art. 36 da Lei
n° 8.981, de 20 de janeiro de 1995, observado o disposto nos §§ 1o e 2o
do art. 29 da referida Lei;
III - trinta e dois por cento, para as atividades de: (Vide Medida
Provisória n° 232, de 2004)
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços
hospitalares;(Vide art.29 e art. 41 da Lei n° 11.727, de 23 de junho de
2008)
a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares e de
auxílio diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia
patológica e citopatologia, medicina nuclear e análises e patologias
clínicas, desde que a prestadora destes serviços seja organizada sob a
forma de sociedade empresária e atenda às normas da Agência Nacional
de Vigilância Sanitária - Anvisa; (Redação dada pela Lei n° 11.727, de
23 de junho de 2008)
b) intermediação de negócios;
c) administração, locação ou cessão de bens imóveis, móveis e direitos
de qualquer natureza;
d) prestação cumulativa e contínua de serviços de assessoria creditícia,
mercadológica, gestão de crédito, seleção de riscos, administração de
contas a pagar e a receber, compra de direitos creditórios resultantes de
vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring).

Como esclarecido pela legislação tributária, no lucro presumido o lucro tributável
é determinado pela receita bruta multiplicado pela taxa de presunção de lucro, não estando
presente a figura do lucro líquido que é exigido para o cálculo do lucro da exploração. Assim,
não há necessidade da legislação proibir as empresas optantes pelo lucro presumido de obter
benefício fiscal relacionado ao lucro da exploração.
Fl. 1875
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-004.524 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.001225/2005-08

Segue jurisprudência do, então, Conselho de Contribuintes, que por meio do
acórdão de no 10514.429, proferido em 13 de maio de 2004, corrobora entendimento supracitado:

IRPJ ISENÇÃO EMPRESA INSTALADA NA ÁREA DE ATUAÇÃO DA
SUDENE A isenção concedida relativamente ao imposto de renda e seus
adicionais incidente sobre o lucro de exploração não se estende à empresa que
adota o regime de tributação com base no lucro presumido, já que o favor
fiscal recai explicitamente sobre o lucro da exploração auferido. Recurso
negado.

Desta forma não merece prosperar o pleito da Recorrente neste ponto.

A Recorrente sustenta que não foi respeitado o prazo definido no artigo 60 da IN
267/2002, in verbis:
Art. 60. A competência para reconhecer o direito será da unidade da
SRF a que estiver jurisdicionada a pessoa jurídica, devendo o pedido
estar instruído com laudo expedido pelo MI.
§ 1o O titular da unidade da SRF decidirá sobre o pedido em cento e
vinte dias contados da apresentação do requerimento à repartição fiscal
competente.
§ 2o Expirado o prazo indicado no § 1o, sem que a requerente tenha sido
notificada da decisão contrária ao pedido e enquanto não sobrevier
decisão irrecorrível, considerar-se-á a interessada automaticamente no
pleno gozo da redução pretendida, a partir da data de expiração do
prazo.
§ 3o Do despacho que denegar, parcial ou totalmente, o pedido da
requerente, caberá manifestação de inconformidade para a Delegacia da
Receita Federal de Julgamento (DRJ), dentro do prazo de trinta dias, a
contar da ciência do despacho denegatório.
§ 4o Torna-se irrecorrível, na esfera administrativa, a decisão da DRJ
que denegar o pedido.
§ 5o Na hipótese do § 4o, a repartição competente procederá ao
lançamento das importâncias que, até então, tenham sido reduzidas do
imposto devido, efetuando-se a cobrança do débito.
§ 6o A cobrança prevista no § 5o não alcançará as parcelas
correspondentes às reduções feitas durante o período em que a pessoa
jurídica interessada esteja em pleno gozo da redução de que trata o § 2o.
§ 7o O pedido de que trata este artigo deve estar completo em todos os
requisitos formais e materiais, sem o quê não será admitido, podendo o
requisitante, depois de sanado o vício, peticionar novamente.
§ 8o Na hipótese de não admissibilidade do pedido não fluirá o prazo de
que trata o § 1o, enquanto não sanado o vício.

Realmente a autoridade fiscal descumpriu o prazo de 120 dias dado pela Instrução
Normativa 267, assim teria o direito de usufruir do benefício, contudo de início nem poderia ter
solicitado o pedido já que é optante do lucro presumido. Assim, caso tivesse optado pelo lucro
real poderia ter usufruído do benefício fiscal.
Fl. 1876
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-004.524 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.001225/2005-08

Pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso.

É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Rogerio Garcia Peres

Fl. 1877
DF CARF MF
Documento nato-digital